Tribunal: TJMT
Processo: 1031904-46.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031904-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORLANDO FIORE - CPF: 770.028.068-15 (APELANTE), MAURICIO VIEIRA JUNIOR - CPF: 079.919.649-57 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO – INBÉBITO EM DOBRO NÃO CONFIGURADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação No 1031904-46.2022.8.11.0041

Apelante:
ORLANDO FIORE

Apelado:
Banco PAN Sa

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de

ORLANDO FIORE
.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência da contratação do empréstimo via cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável, e, igualmente, a Reserva de Margem Consignável, e por consequência determinou a devolução dos valores indevidamente descontados, sendo R$ R$ 4.657,92

devidamente incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso, ficando autorizada a compensação com os valores creditados.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes a 50% para cada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, suspenso ao autor em razão da benesse da justiça gratuita.

Apelação (Id. 220501157):
Afirma, a necessidade de reforma da sentença, porquanto alega que houve má-fé na prestação do serviço bancário, bem como que o pacto não tinha informações claras.

Aduz que é caso de condenar o banco ao pagamento de repetição do indébito em dobro e danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 220501163):
Preliminarmente, alega a violação ao princípio da dialeticidade, bem como a prescrição para a pretensão dos direitos autorais pela decorrência de 03 anos e sustenta que seja reconhecida a decadência no presente caso com a extinção da ação. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, a apelada argui a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que as apelantes expuseram suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

O banco suscita prejudicial de mérito de decadência, porquanto alega que a contratação foi firmada em 18.11.2016 e o ajuizamento da ação 19.08.2022, pouco mais de 06 anos.

A matéria da decadência está regulamentada pelo Código Civil, em seu artigo 178:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade”.

No caso, os descontos na folha de pagamento da autora tiveram início em janeiro/2017 (Id. 220500666) e foram realizados até a data da propositura da presente ação, em agosto/2022.

No entanto, não comporta acolhimento a prejudicial de mérito suscitada, porquanto se trata se obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Dessa forma, não configurada a decadência, já que a cada novo desconto, renova-se o período de decadência, bem como porque ao momento do ajuizamento da ação, o contrato estava em vigência.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - DECADÊNCIA – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA - TRATO SUCESSIVO - RESTITUIÇÃO IMPORTÂNCIAS - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA- ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM ÀS VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIAS,

MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
Não há decadência em prestações de trato sucessivo uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação.
(...)” (TJMT, AP 1014381-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020).

Ainda:

“
DECADÊNCIA
/PRESCRIÇÃO –
Situação não ocorrente
–
Cartão de crédito – Contrato de trato sucessivo
– Argumento rejeitado. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação –– Não ocorrência de ilegalidade – Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo – Desacolhimento do pedido – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso provido” (TJSP; Apelação Cível 1001678-52.2017.8.26.0288; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 2a Vara; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020).

Posto isso,
rejeita-se a prejudicial de mérito
.

É como voto.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

O banco suscita prejudicial de mérito de prescrição parcial, ao argumento de que os descontos se iniciaram em 07.01.2017 e o ajuizamento da ação 19.08.2022.

Acerca da matéria, verifica-se que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível no 1047022-33.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria, momento em que ficou pacificado o prazo prescricional e o termo de início de contagem da prescrição. Colaciona-se fragmento:

“(...) considerar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contados da data do efetivo pagamento, conforme lição recentíssima do Superior Tribunal de Justiça (...)”.

Salienta-se, ainda, que o entendimento restou confirmado em recentíssima técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível no 1001001-91.2023.8.11.0041, de relatoria da e. Desa. Serly Marcondes Alves.

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento da autora, referente ao contrato objeto da lide, tiveram início em janeiro/2017 (Id. 220500666) e foram realizados até a data da propositura da presente ação, em agosto/2022.

Portanto não há parcelas descontadas há mais de 10 anos antes do ajuizamento da ação.

Posto isto,
rejeita-se a prejudicial de mérito
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

A autora recebe benefício previdenciário junto ao INSS e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou.

Alega que teve o objetivo de contratar empréstimo consignado regular e não cartão de crédito, bem como aduz que a modalidade da contratação torna a dívida impagável.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de saber se é caso de restituição do indébito em dobro, bem como a condenação por danos morais.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros,
bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Devido à ausência de má-fé por parte da instituição bancária, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, não se enquadra a restituição do indébito em dobro.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – REVISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. Diante da reforma parcial da sentença, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC. (TJ-MT 10278867920228110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Quanto aos danos morais,
em que pese o banco ter descontado valores de serviço que o autor não contratou, verifica-se que a ocorrência de um desconto indevido não basta para presumir que a esfera personalíssima foi afetada de forma relevante ao ponto de justificar uma indenização por dano moral.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – 373, INCISO II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, sequer apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.

O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000047-51.2023.8.11.0039, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente.2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4
. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável
(TJMT. Ap 96446/2014).” (Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018). (TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CONSIGNAÇÃO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO –
COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo
. Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano
. A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela autora.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024